Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. OBRIGATORIEDADE.
1. Nos termos do artigo 82, do Código de Processo Civil, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
2. O Código de Processo Civil é claro ao dispor que toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, conforme artigo 291.
3. Recurso conhecido e desprovido.